Tribunal: TJDFT
Processo: 0725385-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. AFASTAMENTO. DISTINGUISHING. FACILITAÇÃO DO EXERCÍCIO DE DEFESA. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PREJUÍZO. AUSENTE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de domicílio de qualquer sucursal mais próxima ao domicílio do consumidor.
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades disponibilizadas para o acesso a esta jurisdição, principalmente pelo PJe e pelas custas ínfimas que são cobradas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais.
4. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória.
5. Não se admite, nem se admitia, com base na referida Súmula, a inobservância da competência absoluta do foro de domicílio do réu, quando se trata de relação de consumo. Precedente: IRDR no 17/TJDFT.
6. Ausente prejuízo processual ou material, é cabível o declínio de competência para o foro de domicílio do consumidor, pois o intuito é facilitar a defesa bem como possibilitar, de maneira mais célere, a análise da pretensão.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.